Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754089-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA em face da decisão de ID 54866200 que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos executados. A agravante sustenta que a decisão agravada teria ultrapassado os limites da decisão interlocutória recorrida e adentrado monocraticamente no mérito de ação transitada em julgado, ofendendo a segurança jurídica e a coisa julgada. Afirma que o entendimento que consta da decisão é contrário a acórdãos proferidos anteriormente pela Primeira Turma deste Tribunal. Sustenta que a decisão incorreu em erro material, pois a sentença proferida no processo originário teria julgado procedentes todos os pedidos autorais, incluindo a revogação dos aumentos concedidos ao síndico e subsíndico. Alega que é cabível a fixação de honorários advocatícios, mesmo em ações declaratórias, e assevera que os executados reconheceram a dívida ao efetuarem o pagamento de parte desta. Argumenta não ter agido com má-fé nem induzido o Juízo a erro. Defende estarem ausentes os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo interno, a revogação liminar do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a revogação do efeito suspensivo concedido. Contrarrazões ao agravo interno no ID 56323931 pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela condenação da agravante por litigância de má-fé. Os executados apresentarem petição de ID 56326898, alegando descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau e requerendo a anulação das decisões de ID 183676927 e 187846465. É o breve relatório. DECIDO. 1. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO INTERNO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Os argumentos apresentados pela agravante mostram-se insuficientes para infirmar a conclusão atingida pela decisão agravada. Conforme consignado na decisão agravada, trata-se de caso em que a sentença proferida no processo originário proferiu sentença declaratória de nulidade, que não contém qualquer condenação, mas fixou os honorários advocatícios em percentual do valor da condenação. Transcreve-se, mais uma vez, o dispositivo da sentença (ID 113618480 do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001): Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a nulidade da votação do item 6 da assembleia realizada no dia 28/04/2019, revogando o aumento de pró-labore instituído ao síndico e subsíndico. Custas e despesas processuais por conta dos requeridos. No que tange aos honorários advocatícios, deverão os requeridos solidariamente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao cartório para que averbe a declaração de invalidade da assembleia realizada. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (Destaquei.) É evidente que o dispositivo da sentença se limitou, textualmente, à declaração de nulidade do ato da assembleia de condôminos que concedeu aumento ao síndico e subsíndico, inexistindo condenação à devolução dos respectivos valores. Ainda que tal devolução possa, em tese, decorrer da declaração de nulidade, tal pedido condenatório não foi formulado na ação originalmente intentada, cabendo à parte legítima propor eventual nova ação caso desejasse pleitear o ressarcimento. Inexistindo condenação para servir de base de cálculo à condenação em honorários advocatícios formulada na sentença, a obrigação se mostra inexequível. Não é possível que a exequente dos honorários advocatícios formule pedido de cumprimento de sentença tomando, por base de cálculo, o valor de condenação hipotética jamais proferida. Assim, inexiste erro material ou violação da coisa julgada ou do princípio da segurança jurídica, uma vez que não se está a rever o mérito da sentença transitada em julgado, mas apenas se declarando a inexigibilidade do título executivo, em razão da impossibilidade de cálculo do valor da obrigação usando os parâmetros nela estabelecidos. Conforme consignado na decisão agravada, se os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação, mas não houve qualquer condenação, simplesmente não há valor a ser recebido, sendo impossível a execução do título judicial. Também inexiste ofensa a julgados anteriores desta C. Primeira Turma, uma vez que, conforme mencionado, tais julgados se referiram a recursos com objeto diverso. Quanto à alegação de que é possível a fixação de honorários advocatícios mesmo em ação declaratória, é necessário observar que o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que, caso a sentença seja omissa quanto ao valor dos honorários advocatícios, deve o advogado propor ação autônoma para defini-los: § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Assim, não se mostra possível fixar o valor de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, devendo o causídico propor ação judicial própria em caso de omissão. Por fim, a configuração de eventual má-fé processual da parte será analisada no momento da apreciação do mérito do recurso. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. 2. PETIÇÃO DE ID 56326898 Na petição de ID 56326898, os executados alegam descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau e requerendo a anulação das decisões de ID 183676927 e 187846465. Sem razão. A decisão de ID 54866200 não conheceu das alegações referentes à impugnação da penhora formuladas no agravo de instrumento, por se tratar de matéria ainda não analisada pelo Juízo de origem, acarretando supressão de instância. Transcrevo trecho da decisão: 1. Preliminar de não conhecimento por supressão de instância Os agravantes sustentam a impossibilidade de manutenção do bloqueio realizado em conta bancária, alegando a impenhorabilidade do montante e a necessidade de utilizar o valor para cobrir gastos com cônjuge enfermo. Analisando os autos de origem, observo que a certificação do bloqueio ocorreu em 14/12/2023 (ID 182027405), tendo os ora agravantes apresentado impugnação nos IDs 181185893 e 181076160 dos autos de origem. A impugnação à penhora, contudo, ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, que apenas determinou a intimação da parte exequente para manifestação (ID 182027403 dos autos de origem). Logo, as questões relativas ao bloqueio realizado nos autos do cumprimento de sentença não podem ser conhecidas no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DETERMINADA. 1. É incabível a constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros estranhos à lide. A demanda possui limites cognitivos a serem observados, sob pena de penalizar terceiro que sequer teve oportunidade ao contraditório. 2. Quanto ao pedido liminar de substituição da penhora, convém relembrar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1793923, 07369725320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das alegações relativas ao bloqueio formalizado pelo SISBAJUD. Ao final, a decisão concedeu efeito suspensivo ao recurso na extensão conhecida. Transcrevo: Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. No caso, o efeito suspensivo foi deferido apenas na extensão em que o recurso foi conhecido, não se estendendo a matérias que não foram objeto do recurso, como é o caso das matérias que ainda não haviam sido analisadas em primeiro grau. Assim, a decisão de ID 183676927 do Juízo de primeiro grau, em que este analisou as matérias que não foram objeto de análise no presente recurso por supressão de instância, não acarreta qualquer ofensa à decisão proferida nos presentes autos, uma vez que complementa a prestação jurisdicional, viabilizando inclusive eventual análise da matéria pela instância recursal. Assim, não constato qualquer ofensa ao efeito suspensivo concedido no presente recurso, razão pela qual a petição há de ser indeferida. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 56326898. Intime-se a exequente para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de ID 56323931. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 4 de março de 2024 18:27:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador